Tribunal: STF
Processo: HC 261559
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samuel Vinicius Pereira dos Santos e outros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que os pacientes Samuel e Salomão foram presos preventivamente em decorrência da suposta prática dos delitos capitulados no art. 155, § 4º-B, do Código Penal; no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; e o paciente William, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º-B, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal; no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Liminarmente, a parte impetrante requer seja: 



    1. Relaxada a prisão dos pacientes por excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de Soltura; 



    2. Revogar a prisão diante da manifesta ilegalidade impingida, por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão; 



    3. Que seja determinada à autoridade coatora a imediata designação da audiência de instrução, debates e julgamento. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que os pacientes possam aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente